Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720977-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0700156-74.2020.8.07.0001) movido pela EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – EPP. A decisão agravada indeferiu a impugnação apresentada pelo executado, para reconhecer que não há equívoco nem excesso de penhora, nos seguintes termos (ID 94433068): “Em impugnação de ID 91085887, o devedor insurge-se contra a decisão de 89529905, que determinou a realização de nova penhora no rosto de autos que tramitam na 21a Vara Cível desta Circunscrição, bem como nova penhora via SISBAJUD. Sustenta que, em recente decisão irrecorrida (ID 86184767), já houve reconhecimento do Juízo em relação a plenitude das penhoras já deferidas e que a nova penhora não se fundamentou em qualquer alteração fática. A executada pugnou pela rejeição da impugnação e pediu a intimação do executado para que indique o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à justiça. (ID 93956906). Decido. A penhora que incide sobre a folha de pagamento do executado ensejará a quitação plena do débito em prazo superior a 34 meses, já que o valor mensal do desconto é de R$ 459,71, mesmo tendo o executado uma renda aproximada de R$ 28.000,00 por mês, donde se verifica a ausência de qualquer colaboração do devedor para a quitação de sua dívida. A penhora que incide no rosto dos autos de n. 0708304-74.2020.8.07.001 versa sobre uma expectativa de direito do autor, vez que a sentença proferida naqueles autos ainda não transitou em julgado, já que houve recurso das partes, conforme ofício de ID 87950874. A penhora sobre o veículo do executado não surtiu qualquer efeito, visto que, conforme certidão de ID 91229783, o veículo ainda não foi encontrado. Sendo assim, não há equívoco e nem excesso de penhora como alega o executado e, ao contrário do que afirma, houve alteração dos fatos, tal qual o desconhecimento do paradeiro do veículo. Assim, cumpra-se a decisão de ID 89529905. Fica o executado intimada para, no prazo de 5 dias, informar a localização do veículo, sob pena de cometimento de ato atentatório à justiça. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que o Exequente vem requerendo penhora de todos e quaisquer bens do Executado, sem considerar que já existem bens garantidores da dívida devidamente penhorados nos autos e que já foram reconhecidos judicialmente como suficientes. Argumenta que não é cabível nova decisão sobre a questão, salvo se houver modificação no estado de fato ou de direito. Assinala que foram deferidas novas penhoras no rosto dos autos, via Sisbajud e em folha de pagamento, as quais não foram fundamentadas em nenhuma modificação do estado de fato ou de direito. Afirma que os descontos em folha de pagamento em 15% de seus rendimentos brutos estão implantados desde 23.2.2021 e vão continuar até a quitação total do débito. Alega que são suficientes as penhoras anteriores para cobrir todos os valores devidos. Aduz que cada bem penhorado tem sua característica de maturação. Se o Credor não quer esperar para receber os valores que já foram integralmente penhorados na folha de pagamento deve desistir desta penhora, mas não pode permanecer com ela já cobrindo integralmente o débito e continuar penhorando bens do executado. Discorre que a alegação de falta de colaboração do devedor é infundada, pois por conta de suas responsabilidades pessoais e familiares, experimenta uma situação financeira completamente diversa de seus rendimentos brutos e enfrenta condição de superendividado. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, sustadas as novas penhoras já determinadas e outras que porventura sejam requeridas pelo credor. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária deferida na origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença, em que a empresa agravada busca o pagamento de R$ 110.930,03, referentes a aluguéis que demandou em ação de despejo julgada procedente (ID53044322). Em decisão pretérita, o juízo de origem deferiu a penhora de 20% do salário do devedor, até a quitação do débito, “por entender que tal percentual não inviabiliza seu sustento e de sua família, salvo prova em contrário” (ID 66933451). No julgamento do Agravo de Instrumento 0723874-06.2020.8.07.0000 o percentual de desconto foi reduzido de 20% para 15% sobre o salário do devedor até a quitação da dívida. O recorrente entende que os descontos em seu salário já são suficientes para a quitação do débito, portanto, devem ser sustadas as novas penhoras sobre seu patrimônio. Todavia, o desconto na folha de pagamento do recorrente faz com que a dívida seja paga apenas parcialmente. Portanto, como o débito inadimplido permanece, a adoção dos meios necessários a receber o crédito, inclusive mediante o prosseguimento do cumprimento de sentença, configura exercício regular do direito de credor. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE VERBA SALARIAL. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DIREITO DO CREDOR. O pagamento de mútuo bancário, por meio de débito em conta corrente na qual a remuneração é creditada, deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público, sob pena de risco de comprometimento da própria subsistência do devedor. Em que pese o banco não poder penhorar o salário do devedor em sua conta bancária acima do limite de 30%, nada obsta que ele se valha dos meios legais para a satisfação do seu crédito, sendo um deles a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes.” (07067868620198070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 18/07/2019). Igualmente sem razão o agravante quanto à alegada preclusão da pretensão de nova penhora. Segundo o artigo 505, I, do CPC, as relações de trato continuado já decididas relativas à mesma lide podem ser reapreciadas na hipótese de modificação do estado de fato ou de direito. “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;” No caso dos autos, verifica-se a alteração da situação de fato, considerando que as penhoras anteriormente gravadas não mais ostentam podem ser reconhecidas como suficientes. O veículo que havia sido constrito não foi encontrado e não há valores no processo 0708304-74.2020.8.07.0001 em que foi efetuada a penhora no rosto dos autos (ID 88978151). Além disso, o valor do débito, atualizado até 5/5/2021 é de R$ 153.171,04 (cento e cinquenta e três mil cento e setenta e um reais e quatro centavos – ID 90834002), portanto, é insuficiente o desconto no contracheque do devedor no valor mensal de R$ 974, 30 (novecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos – ID 85284281) é insuficiente para quitar o débito. Com isso, a princípio, agiu com acerto o magistrado a quo, ao determinar as penhoras via Sisbajud, bem como no rosto dos autos 0718390-07.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 21a Vara Cível de Brasília, pois apesar dos descontos em folha de pagamento, permanece a exigibilidade do crédito. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator